Tribunal: CARF
Processo: 10880.961224/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961224/2012-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.084 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FLEURY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor. Vencidos os Conselheiros Rafael Taranto Malheiros
e Lizandro Rodrigues de Sousa, que rejeitavam a proposta de conversão. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-
001.083, de 09 de dezembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10880.959604/2012-
00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente momentaneamente o conselheiro Lucas Esteves Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Reconhecido”.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), face a Declaração de Compensação
(DComp) em que se buscou utilizar crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ,
decorrente de Darf. Foi utilizado parcela do crédito na compensação, restando um resíduo a
restituir/compensar. A DComp não foi homologada, vez que o Darf foi integralmente alocado a
débito confessado DCTF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961224/2012-27
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.084 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961224/2012-27

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
aduz, sinteticamente, que (i) pugna por preliminar de nulidade por ausência de motivação – não
obstante a existência de crédito suficiente, a compensação não foi homologada com a alegação
genérica de que o crédito teria sido utilizado para homologar outras compensações; e (ii) realizou
pagamento a maior de IRPJ decorrente da diferença entre o valor pago e o valor efetivamente
devido. No caso concreto, efetuou a retificação da DCTF para que reste clara a existência do
crédito, anexando, para tanto, o Lalur.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, que considerou a
Manifestação de Inconformidade Procedente, tendo por resultado “Direito Creditório
Reconhecido”

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que aduz,
sinteticamente, que “[...] mesmo reconhecendo a totalidade do crédito, em uma nota de rodapé a
decisão de primeira instância apontou ressalva, informando que os valores reservados a cada
processo são incompatíveis com as parcelas do crédito pleiteadas nas PERDCOMPs” e que a
“[...] decisão de primeira instância falhou em seus cálculos”.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Com todas as vênias ao I. Relator, a posição da maioria da Turma,
quando dos debates levados a efeito na sessão de julgamento, foi pelo
conhecimento do Recurso.
Isso porque, de conformidade aos argumentos da Recorrente, “[...] não
pode vingar a nota de rodapé segundo a qual ‘os números são
incompatíveis, embora a soma seja correta’. Isso por que, se são
incompatíveis, deveria explicitar a razão de decidir, [...] sendo-lhe
autorizado, inclusive, manter o lançamento apenas pelo saldo, apontando
claramente a inconsistência a ser corrigida”, providência que não foi
tomada.
Nesse caminhar, voto pela conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem da RFB, para
que esta esclareça o motivo pelo qual, apesar de o direito creditório ter
sido totalmente reconhecido, a compensação não foi totalmente
homologada.
Poderá, ainda, a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que
julgar necessários à melhor análise de tais fatos.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.084 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961224/2012-27

Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência,
abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu
conteúdo (art. 35, parágrafo único, do Dec. no 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital